Tribunal: TCU
Processo: 016.424/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria, em que se discute o pagamento da vantagem denominada de quintos/décimos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria da Sra. Judite Santos Moreira Moraes, ex-servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso III, da Resolução 353/2023 (com a redação da pela Resolução/TCU 377/2025), em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria da Sra. Judite Santos Moreira Moraes; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 9.3.1 promova o destaque da vantagem "quintos/décimos" incorporada em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em "parcela compensatória", consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, a qual deve ser absorvida pelo reajuste concedido pela parcela de 6% a partir de 1o de fevereiro de 2023, previsto no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.3.2. absorva eventual resíduo da "parcela compensatória" por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em atenção à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.4. esclarecer o órgão de origem que, em linha com o decidido pelo STF no RE 638.115, a despeito da negativa de registro do ato de aposentadoria, motivada pela incorporação de "quintos/décimos" de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998, os efeitos do título de inatividade poderão subsistir até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro.